Tribunal: TJSP
Processo: 1502461-92.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PROVA ORAL SEGURA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2o, DO ART. 155, DO CÓDIGO PENAL, A UM DOS CORRÉUS – SUBSTITUIÇÃO DA RECLUSÃO POR DETENÇÃO

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PROVA ORAL SEGURA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2o, DO ART. 155, DO CÓDIGO PENAL, A UM DOS CORRÉUS – SUBSTITUIÇÃO DA RECLUSÃO POR DETENÇÃO – INVIÁVEL APLICAÇÃO EXCLUSIVA DE MULTA OU REDUÇÃO DA PENA – INSUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA – APLICAÇÃO DE REDUÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO PELA TENTATIVA (ART. 14, INC. II, DO CÓDIGO PENAL) – REJEIÇÃO – PERCURSO DE LONGA PARTE DO ITER CRIMINIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.